Tribunal: STF
Processo: Pet 4223
Classe: Pet
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-25
Data de publicação: 2010-11-25

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Civil. Originária. Notificação ao Presidente da República. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Feito da competência do juízo federal de primeiro grau. Não conhecimento. Remessa determinada. Agravo improvido. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar notificação civil ao Presidente da República.